Tribunal: STF
Processo: HC 256270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues (e outro), em favor de Rodrigo Antônio Lima, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, nos autos do Aresp 2.347.720/SP.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente (e outros corréus) foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c art. 69, do Código Penal, após ter sido encontrado na posse de 5.350 gramas de Cannabis sativa L, acondicionados em 2378 invólucros, 3845g de cocaína na forma de crack, acondicionados em 7719 invólucros, e 2573g de cocaína, acondicionados em 2.958 invólucros plásticos. 



    Afirma que não há comprovação nos autos da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, de modo que a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 é manifestamente ilegal. 



    Aduz, no ponto, que “não houve qualquer demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo entre o Paciente e os corréus”. (p. 8)



    Noutra vertente, entende que deve ser reconhecido o direito à aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Por fim, entende que deve ser fixado o regime semiaberto ou aberto para o início do cumprimento da pena.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “1. Absolver o Paciente do delito associação ao tráfico, tendo em vista não haver vinculo associativo estável e permanente de Rodrigo com os demais corréus; 2. Que seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06 na fração máxima, ou ainda que em patamar mínimo, ante a primariedade do defendido, bem como a ausência de fatos concretos que indiquem a dedicação do mesmo à atividade criminosa; 3. Que seja fixado regime aberto se reconhecido o redutor ou, ao menos, regime semiaberto – em observância a quantidade da pena aplicada e a primariedade do defendido, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP; 4. Consequentemente, seja substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP”. (p. 23)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato coator:



    “Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial fora inadmitido com base nos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar que "Por conseguinte, data máxima vênia, porque visto as decisões anteriores NÃO ANALISARAM de forma correta a questão quanto à admissibilidade e conhecimento do Recurso Especial apresentado, seja porque presentes os requisitos e pressupostos exigidos para seu conhecimento, pelo atendimento efetivo aos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil e Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, postula-se seja CONHECIDO E PROVIDO este Agravo, para ADMITIR e PROCESSAR o presente recurso, reconhecendo-se as teses ventiladas, por conseguinte, que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso Especial nos termos em que já se propôs. Em assim fazendo estarão Vossas Excelências, mais uma vez, praticando a mais correta, lídima e verdadeira JUSTIÇA!!!." (e-STJ fl. 1237). Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.



    [...]



    Ainda conforme a jurisprudência do STJ, a superação do óbice da Súmula 7 /STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que também não fez. Nesse sentido:



    [...]



    Outrossim, nas razões de agravo, não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já haviam sido expostos no recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo. Logo, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório, e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte”. (eDOC 7)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Juízo de primeiro grau condenou o paciente pelo crime de associação para o tráfico amparado no seguintes fundamentos:



    “Nos termos da denúncia (fls. 125/128), no mês de setembro de 2019, nesta cidade de Santo André/SP, os acusados associaram-se para a prática de tráfico de drogas. Consta ainda que, no dia 17 de setembro de 2019, por volta das vinte três horas, na Rua Renê Pron, 56, Vila Suíça, ainda na cidade de Santo André/SP, RODRIGO ANTONIO LIMA, SARA ROSA DE CARVALHO, LUANA PAULA FIGUEIREDO, LAYNARA MICHELLY PEREIRA DA SILVA e AMANDA DE ANDRADE BARRETO guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, 5.350 gramas de “Cannabis sativa L”, acondicionados em 2378 invólucros, 3845 gramas de cocaína na forma de “crack”, acondicionados em 7719 invólucros, e 2573 gramas de cocaína, acondicionados em 2.958 invólucros plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 50/51 e laudo de constatação de fls. 63/66, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    [...]



    Note-se que as atividades lícitas eventualmente exercidas pelos corréus não têm o condão de excluir a possibilidade de sua participação no tráfico e o vínculo associativo entre todos para tal desiderato. Não se está a exigir que a Defesa prove a inocência dos acusados, no que seria uma indevida inversão do ônus da prova no processo penal, mas sim em considerar que o Ministério Público se desimcumbiu da sua obrigação de apresentar provas concretas para sustentar a procedência do pedido condenatório e, a partir deste ponto, é razoável esperar que a Defesa, caso o réu seja inocente, apresente ao menos versão verossímil e segura para que o julgador se convença da veracidade de suas afirmações e possa fundamentar o decreto absolutório. 



    Significa dizer que não pode o julgador simplesmente infirmar a segura palavra dos policiais, que está em plena consonância com o restante das provas dos autos, para acolher a contraditória, isolada e frágil versão dos acusados em autodefesa. 



    Nessa linha, está suficientemente demonstrado que AMANDA guardava as drogas no seu apartamento, RODRIGO era por ela contatado para junto de LUANA, SARA e LAYNARA, distribuir a drogas nas "lojas", tanto que as drogas já estavam separadas em sacolas de acordo com cada ponto de venda de drogas. 



    Demonstrado tal estado de coisas nos autos, entendo que as mesmas provas já encimadas comprovam tanto a prática do tráfico quanto da associação. 



    Quanto a este segundo crime, exige-se demonstração do efetivo vínculo associativo entre os agentes, com suficiente estabilidade para ultrapassar o eventual concurso de agentes. E, no presente caso, os elementos de prova já examinados demonstram exatamente que nenhum dos corréus tinha mera participação eventual na empreitada, pois todos tinham função previamente estabelecida na distribuição das drogas, em mecanismo que não se estabelece do dia para a noite, não prescindindo de uma relação de confiança e permanência entre todos os agentes. 



    A descrição do sistema de distribuição de drogas trazida pelos policiais em juízo, a partir da confissão informal dos próprios acusados na ocasião, assim como a quantidade de drogas encontradas, são provas suficientes de que todos os corréus, mais do que conluiados, estavam efetivamente associados para a prática do tráfico de drogas”. (eDOC 3, p. 11-12)



    De início, observa-se que a condenação do paciente por associação para o tráfico de drogas está amparada em provas robustas, colhidas durante as investigações e comprovadas em Juízo, que demonstram que o paciente era integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na região e tinha a incumbência de “junto de LUANA, SARA e LAYNARA, distribuir a drogas nas "lojas”. Desse modo, considerando as atribuições do paciente e a elevada quantidade de drogas apreendidas, correta a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Sobre a alegação da defesa de que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, também sem razão.



    São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Desse modo, a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas é circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Nesse sentido: 



    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (RHC 128.452, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. [...] 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). 4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RHC 234.455 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Admissão de writ substitutivo de revisão criminal. Possibilidade. Precedente. 3. O entendimento desta Corte é de que a “condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015). 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 246181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 19.11.2024)



    Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o Juízo de origem assentou que:



    “O regime inicial da pena de reclusão será o fechado para todos os acusados, diante do patamar alcançado pela reprimenda e da gravidade em concreto dos crimes praticados, evidenciada pelas já indicadas circunstâncias judiciais negativas (grande quantidade de drogas variadas, sistematização de funções específicas na distribuição de drogas a dificultar a ação policial e o enorme potencial lesivo alcançado pela prática do crime nos moldes como entabulados pelos acusados), com fundamento no artigo 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal. Impossível a substituição ou a suspensão da pena privativa de liberdade no patamar em que fixada a reprimenda, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal”. (eDOC 3, p. 13)



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente